Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO PRODUTO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de conhecimento, inverteu o ônus da prova com base no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
2. O juiz de acordo com o art. 6o, inciso VIII, do CDC, a seu critério, poderá inverter o ônus da prova quando for verossímil a alegação do consumidor ou quando constatada sua hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências.
3. A agravante possui condições mais favoráveis para esclarecer, de forma técnica, as questões controvertidas na lide, principalmente quanto à existência de nexo entre o uso do dispositivo contraceptivo Essure e os danos relatados pela consumidora.
4. Dificuldade excessiva inexistente, eis que a empresa agravante por ser de grande porte e de caráter multinacional apresenta diversos técnicos com amplo conhecimento científico à sua disposição para o encargo fixado. Ao contrário do que alega nas razões recursais, a medida estabelecida na decisão agravada não acarretará necessidade de produção de prova diabólica.
5. A agravante poderá elaborar quesitos ao perito judicial a fim de esclarecer acerca dos sintomas físicos e à capacidade laborativa da agravada, tendo em vista que a prova pericial foi determinada pelo juízo singular.
6.Agravo conhecido e não provido.